Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-85.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800058-85.2020.8.14.0039
APELANTE: MARIA VITORIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE PROVA DE DEPÓSITO E SAQUE – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelante se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora/apelada; todavia, deixou de juntar aos autos, contrato e/ou comprovante de depósito ou saque a favor da consumidora, tratando-se, assim, de cobrança indevida.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (ID n. 4526307), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por MARIA VITÓRIA DA SILVA.

Na exordial (ID n. 4526288), a autora/apelada alegou que foi surpreendida com descontos em seu benefício (proventos de um salário mínimo – ID n. 4526287), referente a um contrato de empréstimo consignado (contrato n. 790704455), no valor de R$ 5.271,95 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 160,32 (cento e sessenta reais e trinta e dois centavos).

Ademais, que já teriam sido descontadas, desde junho de 2014, 18 (dezoito) parcelas, no importe de R$ 2.885,76 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Assim, que não tinha conhecimento do referido contrato, tampouco delegou poderes para outra pessoa firmá-lo, além de não ter recebido qualquer valor correspondente ao suposto empréstimo, mas descontado em seu benefício previdenciário; pelo que, pleiteou, ao final, o cancelamento dos descontos no seu benefício previdenciário, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, a fixação de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a inversão do ônus da prova.

Decisão interlocutória, sob o ID n. 4526296, em que a magistrada de origem deferiu a gratuidade processual, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e inverteu o ônus da prova.

Contestação (ID n. 4526301), em que o réu/apelante arguiu as preliminares de pedido de dilação de prazo e de ausência de interesse de agir. No mérito, asseverou que a autora não teria comprovado os fatos alegados e, ainda, teria se mantido inerte, comportando-se também de forma contraditória.

Sustentou, igualmente, que não teria agido de má-fé, bem como asseverou acerca da inexistência do dano moral; assim também discorreu acerca da ausência de hipossuficiência que justificaria a inversão do ônus da prova; pleiteando, ao final, pela improcedência da ação.

Certidão de que a autora/apelada não apresentou manifestação à contestação, apesar de devidamente intimada (ID n. 4526304).

Após regular trâmite processual, o magistrado de base proferiu a sentença, pela qual julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e declarou a inexistência dos débitos decorrentes do contrato consignado (de n. 790704455), objeto do litígio, condenando o réu/apelante a pagar à parte autora/apelada, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento, bem como à repetição do indébito, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício, corrigido pelo INPC e juros de mora desde os respectivos descontos; assim também confirmou a tutela de urgência deferida liminarmente; pelo que, este Relator ressalta a existência de equívoco, uma vez que houve o indeferimento da liminar (ID n. 4526296). E por fim, condenou o réu/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária apresentou o presente Recurso de Apelação (Id. Num. 4526313), sustentando que não praticou qualquer conduta indevida no caso em tela, não tendo também a autora/apelada procurado resolver a questão administrativamente.

Ademais, justificou que não haveria como lançar descontos no benefício da parte autora referentes a esse empréstimo, sem que ocorressem as devidas formalidades; bem como que o contrato celebrado é legítimo, e que, por isso, não existiriam os danos alegados.

Assegurou que a simples alegação da autora/apelada de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome, não poderia ser suficiente para que a ação fosse julgada procedente, principalmente diante da inércia da parte em tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento dos mesmos, pois não teria juntado aos autos comprovante de atendimento que é fornecido pelas agências, bem como qualquer outro documento que comprovasse o seu interesse na resolução administrativa, mesmo após ter conhecimento dos mesmos.

Pontuou que a autora/apelada apresentaria afirmações evasivas, imputando-lhe responsabilidade, quando estaria no seu exercício regular de direito, não havendo razão para a restituição dos valores descontados, inclusive, em dobro; assim também não haveria a constatação de sua má-fé, dolo ou malícia.

Discorreu que inexistiria o direito de indenização pleiteado pela autora/apelada, tendo em vista que inexistiria o dano moral, em face de que não teria havido ato ilícito que atingisse os seus direitos de personalidade; bem como que se fosse o caso, deveria ter sido comprovado.

Outrossim, os fatos relatados seriam inverídicos e somente seria cabível se houvesse dolo ou culpa.

Afirmou também que não se justificaria a fixação dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois se constituiria em enriquecimento sem causa; pelo que este Relator ressalta que, na verdade, a condenação o fora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim que seja reformada a sentença para julgar a ação improcedente, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID n. 4526465), a apelada ponderou que a apelante estaria desviando o foco, ao discorrer tão-somente de forma superficial, sem adentrar no objeto da prova, e acerca dos pedidos formulados na exordial; assim também que se trataria de relação de consumo, portanto, a responsabilidade seria objetiva e a restituição devida seria em dobro; pleiteando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por redistribuição.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do Recurso de Apelação, posto que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Com efeito, a autora/apelada requereu a declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência em desfavor da apelante, em face de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, tendo em vista que não teria firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária.

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo
131
do
CPC
, e como já ressaltei o réu/apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
333
, do
CPC
.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o apelante não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora/apelada, não comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria da recorrida, não acostando aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, bem como comprovado o depósito ou saque pela consumidora; sendo assim, impõe-lhe suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Nesse sentido, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Segundo Almeida, a repetição de indébito constitui espécie de
punitives damages
, ou seja, “indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima” (ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho de.

A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos “punitives damages” no direito brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor
. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 14, nº 54, p. 161-172, abr./jun. 2005, p. 167).

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da aposentadoria da apelada, corrigindo desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a apelada teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo- pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu a ré/apelada, quando descontou da aposentadoria da apelada várias parcelas, de contrato que sequer conseguiu comprovar a sua existência, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valor na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que nenhuma alteração deve ser feita em relação ao valor fixado como indenização por dano moral, por restar atendidos os requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, entendo correta a sentença
a quo
ao decidir pela declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores pagos, e condenação em dano moral, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021